Tribunal: STF
Processo: AI 118570
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. ESPÉCIE DO
GENERO TRIBUTO.  PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
CONTRIBUIÇÕES COMO ESSE ADICIONAL, A QUE ALUDE O INCISO I DO
PARAGRAFO-2 DO ARTIGO 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE ENQUADRAM NA
EXPRESSAO 'NOS DEMAIS CASOS PREVISTOS NESTA CONSTITUIÇÃO' CONTIDA
NO PARAGRAFO 29 DO ARTIGO 153 DA CARTA MAGNA, NÃO SE LHES
APLICANDO, PORTANTO, O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.